Tribunal: TJMT
Processo: 1013632-56.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013632-56.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO CONCEICAO DE SOUZA - CPF: 010.251.942-09 (RECORRENTE), DANIELLE SOUZA AMARAL - CPF: 018.483.701-48 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

EXTRATO QUE APRESENTA MAIS DE UM REGISTRO E NÃO INDICA A DATA DAS RESPECTIVAS INCLUSÕES.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO PELO PRINCÍPIO
NON REFORMATIO IN PEJUS
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A
inscrição

ou

manutenção

indevida

em

cadastro

restritivo
de
crédito

gera

dano
moral in
re

ipsa
.
Precedentes
do STJ (STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel.
Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEI
RA TURMA,
julgado

em
11/11/2019,
DJe
21/11/2019).
Por
se
tratar
de
fato

constitutivo
do
seu

direito
,
cabe
à
parte

reclamante
o
ônus
da
prova
,
devendo

apresentar

extrato

onde

conste

expressamente
a data da
inclusão
do
restritivo
de
crédito
,
possibilitando

a
ssim
a
verificação

acerca
da
aplicação

ou

não
da
Súmula
385 do STJ.
Quando
o
extrato

não

contém

esta

informação
,
não

há

como

afirmar
que
houve

dano
moral.

2. O
quantum

indenizatório

fixado

na

sentença

será

mantido

em

razão
do
princípio

non
reformatio
in
pe
jus
,
porquanto

somente
a
parte

reclamante

recorreu
.

3.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

4.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1013632-56.2024.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO D
E JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
EDUARDO CONCEICAO DE SOUZA

Recorrido
:
BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

EDUARDO CONCEICAO DE SOUZA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de BANCO BRADESCO S.A.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu
que

não

foi

evidenciada
a
relação

jurídica
entre as
partes
,
sendo

indevida
a
cobrança
e
negativação
dos dados da
parte

reclamante
.
Julgou

parcialmente

procedente
a
reclamação
para
declarar

a

inexistência
do
débito

discutido

nos
autos,
bem

como

condenar

a

empresa

recorrida

ao

pagamento
de R$ 500
,00
, a
título
de
dano
moral.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.

Em

resumo
,
sustentou
que o
quantum

indenizatório

fixado
é
ínfimo
e
requereu

sua

majoração
.

As
contrarrazões

f
oram

apresentadas
, com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Quantum
indenizatório do dano moral.

A falha na prestação de serviços consistente na cobrança e negativação de dívida inexistente gera dano moral
in
re

ipsa
.

Todavia, para que o restritivo de crédito autorize a condenação na referida indenização, é necessário que a parte reclamante demonstre
os fatos constitutivos de seu direito (art. 373 do CPC), ou seja, é imprescindível que
apresente extrato que comprove a negativação e do qual conste expressamente a data da sua inclusão nos registros do órgão mantenedor. Tal informação é fundamental para a
constituição do direito alegado, pois, nos termos da Súmula 385 do STJ, a preexistência de outros restritivos afasta a presunção do dano moral.

No caso dos autos, observa-se que a parte reclamante apresentou extrato de negativação onde consta apenas "data
" (ID 235443681/
PJe2
), sem especificar qual é a data da inclusão do restritivo, impossibilitando a aplicação ou não do disposto na Súmula 385 do STJ ao presente caso e, por consequência, não há como afirmar que houve dano moral.

Nesse

sentido
:

(...) 4.
Dano
moral.
Restritivo
de
crédito
.

A

inscrição

ou

manutenção

indevida

em

cadastro

restritivo
de
crédito

gera

dano
moral in
re

ipsa
.
Precedentes
do STJ.
Por
se
tratar
de
fato

constitutivo
do
seu

direito
,
cabendo-lhe
o
ônus
da
prova
, o
reclamante

deve

aprese
ntar

extrato

onde

conste

expressamente
a data da
inclusão
do
restritivo
de
crédito
,
possibilitando

assim
a
verificação

acerca
da
aplicação

ou

não
da
Súmula
385 do STJ.
Quando
o
extrato

não

contém

esta

informação
,
não

há

como

afirmar
que
houve

dano
moral. (
...) (N.U 1070233-19.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024)

Vale esclarecer que a expressão "data", constante no extrato apresentado pela parte reclam
ante, sem a especificação da efetiva data de inclusão da negativação do débito, leva a presumir que se refere
à
"data de vencimento da dívida".

Dessa forma, considerando a ausência dos requisitos para concessão da indenização por dano moral, mas não havend
o recurso interposto pela parte reclamada, apenas em respeito ao princípio
non reformatio in
pejus,

o valor fixado na sentença (R$ 500,00) será mantido.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a parte
recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
R$ 1.000,00 (mil
reais
).

Por

ser
a parte
recorrente

beneficiária
da
Justiça

Gratuita
(ID 23544374
4/PJe2),
observe-se
o
disposto
no art.
98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024